Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701245-27.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR GABRIEL BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em consulta ao PJE nr 0732535-95.2025.8.07.0000 (HC), verifiquei que em despacho o relator dispensou as informações e determinou a oitiva da Procuradoria de Justiça, ID 74853925. Aguarde-se o julgamento do HC 0732535-95.2025.8.07.0000. Brasília, 8 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito